Tribunal: TJBA
Processo: 0001004-94.2010.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001004-94.2010.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JUCIARA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO TERMINATIVA MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FEITO AJUIZADO EM 2010. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. EXECUÇÃO SUSPENSA PELO JUÍZO
A QUO
. CIÊNCIA PESSOAL DO EXEQUENTE. PRAZO DECORRIDO. MANIFESTAÇÃO APENAS DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS SEM PROVEITO.
AGRAVANTE QUE MESMO EM SEU RECURSO NÃO INDICA CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL
. TAMBÉM NÃO INFORMA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INTIMADO SOBRE O ENQUADRAMENTO DO FEITO AO TEMA 1184 DO STF O AGRAVANTE ADMITIU SE TRATAR DE EXECUÇÃO DE PEQUENO VALOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente.

2. Ajuizada em 2010,
a execução foi suspensa em julho de 2012 pelo prazo de um ano
e a
fazenda Pública tomou ciência pessoal em 14 de agosto de 2012.

3. Foram requeridas e realizadas diligências para localização do devedor e de bens porém todas elas resultaram infrutíferas.

4. Houve nova ordem de intimação da Fazenda Pública e o Exequente apenas reiterou ordem de bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade do devedor,
providência já adotada anteriormente sem sucesso
, como consignado na sentença.

5. Instado a se manifestar sobre o pequeno valor da execução,
o Estado da Bahia reconheceu o enquadramento do feito ao Tema 1184 do STF
(ID recursal 77280541), de modo que o presente recurso se mostra muito próximo ao uso protelatório,
visto que a sentença extintiva se manteria mesmo que não caracterizada a prescrição
. Multa não aplicada exclusivamente em razão da não angularização processual.
Fixada advertência expressa em relação ao comportamento temerário e caracterização de má-fé no caso de reiteração da conduta, ainda que pela via horizontal.

Agravo Interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
na
Apelação

nº
0001004-94.2010.8.05.0038
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SE
GUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça